Tribunal: CARF
Processo: 10480.722674/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
Não se conhece da parte do recurso cuja matéria seja estranha à lide.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722674/2017-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.579 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA ESTRANHA A
LIDE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
Não se conhece da parte do recurso cuja matéria seja estranha à lide.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias”.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto ao aviso prévio indenizado e ao terço
constitucional de férias e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a exigência relativamente ao terço constitucional de férias.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722674/2017-13
Fl. 36142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão
no 2402-006.660, proferido pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. O Colegiado recorrido julgou
parcialmente procedente o recurso voluntário para excluir da autuação, entre outros pontos, as
exigência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos pelo contribuinte a título de terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado, aplicando ao caso decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp 1.230.957/RS. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
A impugnação deve vir acompanhada de prova documental que ratifique as alegações
apresentadas.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE REMUNERAÇÃO DE FRETISTAS.
AUSÊNCIA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
A contribuição da empresa prevista na Lei no 8.212/1991, art. 22, III, incide sobre a
remuneração de segurados contribuintes individuais que prestam serviços de frete, a
qual corresponde a 20% do rendimento bruto percebido.
Não pode ser reputado como indenização parte da remuneração recebida, sob a alegação
de que consiste em reparação por casos fortuitos ocorridos, principalmente quando esses
fatos não são comprovados.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E OS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória das verbas denominadas terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial no 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543C, do CPC,
o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, § 2o, do
Fl. 36143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

RICARF, não há se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludidas
rubricas, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-
MATERNIDADE. SALÁRIO-PATERNIDADE. HORAS EXTRAS. De acordo com a
Lei no 8.212/1991, art. 28, §2o, incide contribuição previdenciária sobre o salário-
maternidade. O Superior Tribunal de Justiça STJ também se manifestou pela incidência
da contribuição sobre essa verba no julgamento do Recurso Especial REsp
1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Incide contribuição previdenciária
sobre o salário-paternidade, entendimento expresso na Solução de Consulta no 122/2015
emitida pela Coordenação Geral de Tributação COSIT.
Incide contribuição previdenciária sobre as horas extras e respectivo adicional, por se
tratar de verba paga em retribuição pela prestação do trabalho. O STJ também já decidiu
nesse sentido no julgamento do Recurso Especial REsp 1.358.281.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÕES.
Verbas pagas mensalmente, semestralmente ou anualmente, como prêmio de incentivo
ao empregado, por desempenho ou tempo de serviço, integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária. Incide essa contribuição sobre gratificação ajustada paga
em razão da admissão do empregado, a qual decorre do contrato de trabalho e não tem
natureza eventual.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL DE ACORDO
COM O LEIAUTE. PRESTAÇÃO DEFICIENTE. PENALIDADE. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. ARTIGO 12, II, DA LEI 8.218/91.
Deixar de apresentar informações em meio digital de acordo com o leiaute previsto no
manual normativo de arquivos digitais constitui infração aos dispositivos da legislação
previdenciária. A adoção de dispositivo diverso (art. 12, II, da Lei 8.218/91) constitui
causa de nulidade de auto de infração.
In casu há uma falha grave na fundamentação jurídica para a lavratura do auto de
infração. O auto foi lavrado com o Código de Fundamentação Legal (CFL) “22”, ao
invés do Código CFL “35”, que determina corretamente a aplicação da penalidade
constante no inciso III do artigo 32 da Lei 8.212/91.
O art. 112 do CTN assevera que a penalidade aplicada deverá ser aquela mais favorável
ao acusado quando houver dúvida sobre a capitulação legal do fato, à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato ou, ainda, quanto à natureza ou extensão dos seus
efeitos.
Para a recorrente, a Turma a quo ao excluir do lançamento os valores pagos pelo
contribuinte recorrente a título de Terço Constitucional de Férias, Aviso Prévio Indenizado e “15
dias que antecedem o auxílio-doença”, sob o fundamento de aplicação da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ no Resp 1.230.957/RS, divergiu do entendimento proferido
nos acórdãos 2302-003.218 e 2401-003.943. Para tais julgados o Resp 1.230.957/RS não seria
vinculante para o CARF, pois a decisão ali proferida não transitou em julgado. Com isso,
manteve-se o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre as rubricas em
questão.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando
pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pela a manutenção do acórdão recorrido, trazendo ainda
cópia de decisões dos Tribunais Superiores para corroborar o entendimento do acórdão.
É o relatório.
Fl. 36144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do conhecimento:
Conforme consta do relatório o recurso da União tem como objeto a discussão
acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de 1) aviso
prévio indenizado, 2) terço constitucional de férias e 3) quinze dias que antecedem ao auxílio-
doença.
Em sede de contrarrazões o Contribuinte defende o não conhecimento do recurso
por ausência de divergência de interpretações entre o acórdãos recorrido e paradigmas sobre a
aplicação do art. 62 do RICARF. Afirma que as decisões citadas como paradigmas não podem
ser consideradas, pois contrariam as decisões judiciais proferidas sob a sistemática dos recursos
repetitivos e da repercussão geral transitadas em julgado (no RESP no 1.230.957/RS e no ARE no
745.901/RS).
Entretanto a discussão é exatamente essa: inexiste trânsito em julgado formal da
decisão proferida no RESP no 1.230.957, decisão utilizada como fundamento para o acórdão
recorrido e a qual motivou a aplicação do art. 62, §1o, inciso II, “b” da Portaria MF no
343/06/201510 (RICARF).
Neste sentido o exame de admissibilidade de fls. 35812/ 35822, didaticamente
resumiu a divergência:
Enquanto o acórdão recorrido afastou a incidência de contribuições sobre o terço
constitucional de férias, o aviso prévio indenizado e os quinze dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente, vinculando tal decisão ao julgamento do Resp
1.230.957/RS pelo STJ, com base na sistemática prevista o art. 543-C do CPC, os
acórdãos paradigmas mantiveram o lançamento sobre tais contribuições ao argumento
de que em que pese o STJ haver decidido por afastar a incidência sobre tais verbas, a
decisão não seria definitiva, razão pela qual não seria aplicável o art. 62, § 1o, inciso II,
alínea "b" do RICARF.
Os acórdãos aqui tratados analisaram os argumentos das partes em intervalo
temporal compatível, todos foram proferidos após a decisão do Superior Tribunal de Justiça,
valendo destacar ainda que nenhuma delas apontam diplomas infralegais (portarias, pareceres e
instruções normativas) como razões de decidir.
Entretanto, faz-se uma ressalva acerca do debate envolvendo a verba “quinze dias
que antecedem ao auxílio-doença”. Embora citada verba tenha sido mencionada na ementa do
acórdão, a decisão e até mesmo a peça de contrarrazões são claras ao limitar a lide ao debate
sobre o aviso prévio indenizado e terço de férias. Vejamos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial ao recurso
voluntário para excluir do Auto de Infração os valores relativos ao 13o salário sobre o
aviso prévio indenizado e sobre o terço de férias e para afastar as Multas por
descumprimento de obrigações acessórias Infrações F e G do Relatório Fiscal (CFL 21 e
Fl. 36145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

CFL 22). Vencido o conselheiro Luis Henrique Dias Lima que deu provimento em
menor extensão. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro
Luis Henrique Dias Lima.
Também ao analisarmos a tabela constante do item 3.49 do Relatório Fiscal
(paginas 14/16 do relatório e e-fls. 75/77) a qual lista as rubricas das folhas de pagamento,
consideradas pela Fiscalização como base de incidência das contribuições previdenciárias
previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, bem como as rubricas relacionadas aos
descontos que foram abatidos das remunerações para compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária, não há descrição acerca da exigência sobre pagamento de “auxílio-doença”.
Neste sentido conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao debate
envolvendo o aviso prévio indenizado e terço de férias.

Do mérito:
Conforme consta do relatório o recurso da União tem como objeto a discussão
acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado e terço constitucional de férias.
Em que pese a discussão nos autos, todas as verbas já foram analisados pelo Poder
Judiciário, devendo a lide ser discutida então com base na jurisprudência formada pelos
Tribunais Superiores.
Em um primeiro momento, como já destacado pela decisão recorrida, o Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, assim se manifestou:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA
PAGA
NOS
QUINZE
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)
1.2 Terço constitucional de férias.
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei
8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas". (...)
Fl. 36146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. (...)
Observamos que a decisão tem como base a análise dos elementos que compõem
a regra matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias que, nos termos do art. 28 da Lei
no 8.212/91, prevê no seu o critério material a exigência de que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que
não ocorre em relação as verbas ora tratadas. Neste contexto, independentemente do trânsito em
julgado da decisão do Resp 1.230.957/RS, deve-se observar o entendimento ali externado, com
apenas uma ressalva.
A ressalva se refere à verba do Terço Constitucional de Férias, haja vista
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, no
Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR. Na ocasião a Corte Constitucional fixou a seguinte
tese para o Tema 985:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Vale destacar que quanto ao aviso prévio indenizado embora a decisão do Resp
1.230.957/RS não tenha formalmente transitado em julgado, o Supremo Tribunal Federal já
Fl. 36147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

definiu que o debate possui viés infraconstititucional. No caso a negativa se deu por meio da
análise do Recurso Extraordinário no 892.238/RS. O Ministro Luiz Fux ao fundamentar sua
decisão destacou:
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição da
natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o artigo 28 da
Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem decidiu a
controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a
título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional,
auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de interpretação e aplicação das
normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto
3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão geral,
nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão realizada
em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a interpretação do termo
“folha de salários”, mencionado expressamente pelo artigo 195 da Constituição Federal,
para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068, submetido
à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este Plenário, sob a relatoria do
Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este último trata da delimitação do
conceito de remuneração, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias pagas pelo servidor público, com base na solidariedade de custeio,
prevista expressamente pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional
41/2003, ao lado do caráter contributivo do regime previdenciário assegurado aos
servidores públicos. Diante do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão
geral da questão suscitada.
Neste cenário, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional editou atos para fazer
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522/2002, o
seguinte tema, o qual consta – nesta data – com a seguinte redação:
p) Aviso prévio indenizado
Resumo: As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e
as destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de
salários ou o salário-de-contribuição.
Observação 1: O REsp no 1.230.957/RS, julgado em sede de repetitivo, teve como
objeto a contribuição previdenciária patronal definida no art. 22, I, da Lei no 8.212, de
2001. Não obstante, o precedente aplica-se a contribuição adicional descrita no art. 22,
§1o, da mesma lei, diante da relação de acessoriedade existente entre ambos. Logo, a
dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 alcança o tributo principal e o seu
acessório.
Observação 2: Como o entendimento do repetitivo foi replicado para a contribuição
previdenciária do art. 22, II, da Lei no 10.522, de 2002 (SAT/RAT), e para as
contribuições de terceiros, haja vista a identidade de base de cálculo dessas
contribuições com a que fora julgada no REsp no 1.230.957/RS (folha de salários), o
Parecer SEI No 15147/2020/ME autorizou a dispensa desses tributos. Por consequência,
Fl. 36148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

a contribuição adicional do art. 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, também encontra-se
dispensada, por seguir o acessório a sorte do principal.
Observação 3: É cabível a extensão da ratio decidendi do repetitivo para a contribuição
do empregador doméstico, de maneira que a exação elencada no art. 24, da Lei no 8.212,
de 1991, encontra-se dispensada de impugnação judicial, por força do Parecer SEI No
1626/2021/ME.
Observação 4: Embora o repetitivo versasse sobre a contribuição a cargo do
empregador, fato é que o STJ (v. REsp no 1.513.815/PR) projeta esse mesmo
entendimento à contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991, a qual
encontra-se contemplada na dispensa autorizada na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016. A
jurisprudência do TST compartilha esse mesmo entendimento, excluindo o aviso prévio
indenizado da incidência da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no 8.212, de
1991.
É possível a extensão da ratio decidendi desses julgados para alcançar a contribuição do
empregado doméstico apontada no art. 28, II, da Lei no 8212, de 1991, com esteio no
art. 19, §9o, da Lei no 10.522, de 2002.
Observação 5: O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas
aos terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no AgRg
no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS, REsp no 1.513.815/PR, EDcl no AgInt no REsp
1602619/SE, REsp 1858489/DF e AgInt no REsp 1806871/DF. Tema no 759 de
repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016, Parecer SEI No 15147/2020/ME e Parecer
SEI No 1626/2021/ME.
Data: 04/02/2021
****
Diante de todo o exposto, em que pese inexistir o trânsito em julgado formal das
decisões proferidas pelos Tribunais Superior, fato é que o mérito da discussão já se encontra
definitivamente julgado devendo, por economia processual e razoabilidade, serem aplicados aos
casos pendentes de julgamento.
Assim, conheço em parte do recurso e na parte conhecida dou provimento parcial
ao recurso da Fazenda Nacional para reconhecer como legítima a incidência da contribuição
previdenciária sobre valor pago a título de terço constitucional de férias.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 36149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.579 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.722674/2017-13

Fl. 36150
DF CARF MF
Documento nato-digital